Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme narrativa da impetrante, em face da decisão impugnada neste mandamus foi interposto agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, porém a liminar foi indeferida pelo respectivo relator. Uma vez que há recurso pendente de julgamento recurso contra a decisão ora impugnada, que se encontra sob jurisdição do colegiado ao qual o agravo foi distribuído, ante eventual ilegitimidade da indigitada autoridade coatora e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à impetrante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403